Tribunal: TJSP
Processo: 0000985-98.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação Criminal – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES e CRIME AMBIENTAL. Matéria preliminar. Inépcia da denúncia. Cerceamento de defesa. Ingresso dos policiais no local, sem mandado de prisão. Prova ilícita. Ausência de intimação da defesa quanto à expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas. Vício na realização do interrogatório dos réus antes da oitiva de testemunha de

Ementa:
Apelação Criminal – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES e CRIME AMBIENTAL. Matéria preliminar. Inépcia da denúncia. Cerceamento de defesa. Ingresso dos policiais no local, sem mandado de prisão. Prova ilícita. Ausência de intimação da defesa quanto à expedição de carta precatória para a oitiva de testemunhas. Vício na realização do interrogatório dos réus antes da oitiva de testemunha de acusação. Não acolhimento. No mérito, verificada a ausência de laudo pericial quanto aos crimes ambientais. Delitos que deixam vestígios. Indispensabilidade da perícia para aferir os maus tratos e a devida análise das espécies apreendidas no local. Ausência de comprovação da materialidade delitiva. Absolvição. Necessidade. Crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Prova desfavorável aos apelantes. Depoimentos firmes de testemunhas. Confissão. Artefatos eficazes para a produção de disparos. Reconhecimento do crime único. Impossibilidade. Ofensa a mais de um tipo penal com a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, arma e munições de uso permitido, além de munição de uso restrito. Concurso formal entre os delitos. Possibilidade. Pena. Redução. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa. Concessão. Réus primários e crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Parcial provimento aos recursos.